Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS CORRENTES. VERBAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL AUTÔNOMA E DO PAGAMENTO DE ABONO DO PIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em execução de título extrajudicial, pela qual foi acolhida parcialmente a impugnação à penhora, para o fim de desbloquear parte do montante penhorado. A agravante afirma que a totalidade das verbas penhoradas ostentam natureza alimentar, porquanto decorrente da contraprestação por serviços estéticos prestados e do abono do PIS – Programa de Integração Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores penhorados na conta corrente da parte agravante são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, por ostentarem natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, devem ser considerados impenhoráveis os salários, os vencimentos e outras verbas destinadas ao custeio da subsistência da parte executada.
4. A jurisprudência pátria admite a mitigação da impenhorabilidade de valores salariais, desde que preservada a dignidade do devedor e comprovado que o bloqueio não comprometerá o mínimo existencial.
5. Incumbe à parte executada o ônus de demonstrar a natureza alimentar da verba penhorada, consoante a regra inserta no inciso I do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil.
6. Observado que a executada comprovou que parte das verbas penhoradas são decorrentes do pagamento do abono do PIS – Programa de Integração Social sem, no entanto, demonstrar que a penhora efetivada comprometeu a sua própria subsistência e de sua família, não há como ser desconstituída a constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta e pode ser mitigada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. Para fins de desconstituição de penhora incidente sobre verbas depositadas em conta corrente, com fundamento na regra inserta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, deve o executado comprovar a origem dos valores penhorados e demonstrar que a constrição judicial irá comprometer sua própria subsistência e de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1582475/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 03.11.2009; TJDFT, AGI no 07398877520238070000, Rel. Desa: Fátima Rafael, j. 30/11/2023; TJDFT, AGI no 07326136020238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29/11/2023; TJDFT, AGI no 07142623920238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 8/8/2023, j. 22/8/2023.